Tribunal: TJES
Processo: 5003477-34.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003477-34.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A e outros (2)
APELADO: JANETE PEREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5003477-34.2022.8.08.0047.

EMBARGANTE: BANCO VOTORANTIM S. A.

EMBARGADA: JANETE PEREIRA DE SOUZA.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

A C Ó R D Ã O

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

O Banco Votorantim S. A. opôs embargos de declaração em face do acórdão que negou provimento à apelação por ele interposta, sustentando omissão quanto à análise de comprovantes de transferência eletrônica (TED) juntados aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro de fato ao afirmar que o trecho de servidão está sendo pavimentado, ponto que o embargante alega ser falso e essencial à conclusão do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou de forma expressa a ausência de demonstração de que os valores contratados foram efetivamente creditados em conta de titularidade da autora.
4. A insurgência do embargante revela-se mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC.
5. A rediscussão do mérito da causa por meio dos embargos é incabível, sendo instrumento destinado apenas à correção de vícios formais na decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de demonstração inequívoca de vício formal (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) na decisão embargada impede a utilização dos embargos de declaração como via para rediscussão do mérito."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5003477-34.2022.8.08.0047.

EMBARGANTE: BANCO VOTORANTIM S. A.

EMBARGADA: JANETE PEREIRA DE SOUZA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

O

BANCO VOTORANTIM S. A.

o
p
ôs

embargos de declaração

em face do venerando acórdão
de
id 9573534
,
que
negou
provimento ao recurso de apelação que interpôs contra sentença proferida
n
os autos da ação
pelo rito comum

ajuizada
contra ele por

JANETE PEREIRA DE SOUZA
.

Nas razões recursais alegou o embargante, em síntese, que “a Sentença é omissa quanto aos comprovantes de Transferência Eletrônica Direta (TED), por meio do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SBP) do Banco Central – comprovantes esses juntados aos presentes autos sob os IDs 7697820, 7697822 e 7697823”.

Contrarrazões no id 10437804
.

No que interessa consta na respeitável sentença proferida pelo ilustre magistrado de primeiro grau:

Observo que a parte requerida se limitou a informar que as contratações ocorreram de forma válida, não produzindo demais elementos capazes de corroborar com as alegações defensivas. Além disso, destaco que o requerido Banco Votorantim nem ao menos apresentou extrato bancário referente à autora, bem como documentos utilizados pela parte autora para abertura de conta bancária, corroborando ainda mais com as alegações autorais de que a requerente não anuiu para com a realização dos contratos/abertura de conta, ou seja, não assinou os instrumentos contratuais.

No respeitável voto condutor do acórdão embargado restou consignado o seguinte:

A respeito do argumento de necessidade de compensação dos valores disponibilizados na conta da autora, saliento que, por não haver restado evidenciado que ela contratou os empréstimos objeto do presente recurso, tampouco restou demonstrado que os correspondentes valores de fato foram depositados em conta bancária de titularidade dela.

Ou seja: o Tribunal não se omitiu
e nem se equivocou
em relação ao
s
mencionado
s
ponto
s
, de sorte que o que se verifica, na verdade, é manifestação pel
a
embargante de inconformismo com o que restou decidido mas para esse fim o recurso de embargos de declaração não é via adequada por ser de fundamentação vinculada, cabível, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil,
contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e para corrigir erro material.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.
Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez